Tribunal: STF
Processo: RHC 262970
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE ATO DE LIBIDINAGEM. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do HC nº 7000204-58.2025.7.00.0000, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PLEITO DEFENSIVO. DPU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Apesar de posicionamentos recentes do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à posição desta Corte, tais decisões não possuem efeito vinculante. Portanto, deve prevalecer o posicionamento desta Corte Castrense que a aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código de Processo Penal comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM, que não engloba a aplicação do ANPP. 



    Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.”



     



    Colhe-se dos autos que os paciente foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 235 do Código Penal Militar.



    A defesa pleiteou a intimação do Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porém, o Ministério Público, “levando em consideração o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, se manifestou pelo prosseguimento do feito e pelo indeferimento do pleito defensivo de oferecimento de ANPP”. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, pela observância do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito defensivo para que o Ministério Público ofereça o ANPP. 



    Argumenta pelo “cabimento, da necessidade e da suficiência do Acordo de Não Persecução Penal ao caso concreto”. Ressalta que “não restam dúvidas sobre o cumprimento dos critérios legais para a propositura do acordo de não persecução penal no caso sob análise”. Arrazoa que “a não proposição do ANPP ao caso dos autos foi ‘fundamentada’ pelo MPM unicamente na decisão do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que teria efeito vinculante, sem qualquer outro motivo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, demonstrado o constrangimento ilegal ao qual se encontra o Paciente e a plausibilidade jurídica das razões desta impetração, requer o Paciente: 



    1. Liminarmente, a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Penal n° 7000030- 19.2025.7.01.0001, enquanto não julgada definitivamente este recurso; 



    2. a concessão monocrática da ordem, por estar a decisão em confronto com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ou, se entender necessário, seja concedido o writ ao final, para reconhecer a aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar. 



    3. A intimação do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento de todos os chamados dessa Corte.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O caso em análise demonstra a impossibilidade de acolher o pleito defensivo. 



    O Ministério Público Militar da instância inferior, na condição de promotor natural, afastou de forma motivada a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal no presente caso. 



    A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19 de novembro de 2024, que estabeleceu a seguinte tese jurídica: 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. [...] 



    Mostra-se importante ressaltar que, apesar de posicionamentos recentes do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à posição desta Corte, tais decisões não possuem efeito vinculante. Portanto, deve prevalecer o posicionamento desta Corte Castrense que a aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código de Processo Penal comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM, que não engloba a aplicação do ANPP. Tratando-se de silencio eloquente por parte da legislação. [...]” 



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Juízo de origem acerca da necessidade de manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC nº 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC nº 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Juízo de origem que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquele Juízo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente